Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-07.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO - Ter em depósito para vender ou expor à venda, mercadoria em condições impróprias ao consumo – Pleito para condenação – Cabimento – Autoria e materialidade delitiva nitidamente delineada nos autos – Firmes e seguras palavras dos investigadores de Polícia e fiscais da vigilância sanitária apontando o réu como responsável pelo estabelecimento que,

Ementa:
APELAÇÃO – CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO - Ter em depósito para vender ou expor à venda, mercadoria em condições impróprias ao consumo – Pleito para condenação – Cabimento – Autoria e materialidade delitiva nitidamente delineada nos autos – Firmes e seguras palavras dos investigadores de Polícia e fiscais da vigilância sanitária apontando o réu como responsável pelo estabelecimento que, na ocasião, mantinha expostas à venda, mercadorias impróprias ao consumo – Sursis buscado em primeiro grau – Possibilidade – Recurso ministerial provido.